Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735134-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES APELADO: SONIA MARTINS DE SOUZA, ENIMEDES ANTUNES DA SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora